Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705039-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDO: SUELY DE SIQUEIRA GAUDIO, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO Na petição de ID no 14673217, a recorrente H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA requer seja reconhecida sua ilegitimidade ad causam, excluindo-a da lide. Nada a prover, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (IDs nos 14746200 e 14746310), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, trata-se de pleito que refoge à competência deste órgão jurisdicional. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007